Tribunal: TJBA
Processo: 0001072-53.2018.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001072-53.2018.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: SILVANO SILVA MOTA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por SILVANO SILVA MOTA contra decisão de pronúncia que o declarou incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por ter supostamente matado RAULINDO DA SILVA com três disparos de arma de fogo, em 24/03/2018, na zona rural de Ipirá/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há elementos suficientes para reconhecer a legítima defesa e determinar a absolvição sumária do acusado; e (ii) se devem ser excluídas as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. A tese de legítima defesa não se mostra tranquila nos autos, havendo elementos que apontam a falta de agressão atual ou iminente e a ausência de moderação na repulsa, tendo o acusado efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada. 5. As provas demonstram que o Acusado perseguiu a vítima até sua residência e a surpreendeu com disparos, ficando de tocaia na cancela de acesso, sem dar oportunidade de defesa, caracterizando recurso que dificultou a defesa. 6. Os indícios apontam motivação torpe baseada em vingança por desavença pretérita, conforme depoimentos das testemunhas que confirmaram a rixa antiga e a confissão extrajudicial do Acusado. 7. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na espécie, devendo a análise definitiva ser feita pelo Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Pronúncia mantida. Tese de julgamento: "1. A legítima defesa na fase de pronúncia somente afasta a submissão ao Júri quando inequivocamente caracterizada, não bastando elementos contraditórios nos autos. 2. As qualificadoras do homicídio apenas são excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, I e IV; art. 25; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 01/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0001072-53.2018.8.05.0106, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, tendo como Recorrente SILVANO SILVA MOTA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora